Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ART. 5o, II, LEI N. 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NÃO OBSERVADO. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.